Tribunal: TJDFT
Processo: 0724843-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. FUNDO DE INVESTIMENTO. POSSÍVEL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. “Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC”. (EREsp 1121719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 04/04/2014)
2. No caso dos autos, foram realizadas diversas diligências para localizar bens dos devedores, todas infrutíferas, sendo cabível. A expedição de ofício à entidade de previdência privada para informar a existência de planos em nome da parte executada. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.